Tribunal: TJDFT
Processo: 0002179-67.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TÉRMINO DA OBRA. COMUNICAÇÃO AO BANCO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. ATRASO NA ALTERAÇÃO DO STATUS DA OBRA. COBRANÇA ADICIONAL DOS JUROS DA OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
3. A construtora fez parte da cadeia de fornecimento, beneficiou-se do contrato de financiamento e não demonstrou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo atraso ocorrido na finalização do empreendimento pela Caixa Econômica Federal. Assim, responde solidariamente pelo dano material experimentado pelo mutuário, tendo em vista a extensão indevida do prazo de pagamento dos juros da obra.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.